Tribunal: CARF
Processo: 10380.729460/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729460/2012-91
ACÓRDÃO
2001-007.740 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLANGE MARIA OLIVEIRA MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova
ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa declarada quando restar
comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a respectiva
dedutibilidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.740 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729460/2012-91
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de
R$ 11.398,32, e com instrução, no valor de R$ 2.550,00, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 110/115):
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 6 a 12, exige-se o crédito tributário de R$
10.110,79 de Imposto Suplementar, R$ 7.583,09 de multa de ofício e acréscimos legais,
em face das glosas de R$ 9.041,40 de dependentes, R$ 13.569,05 de despesas médicas,
R$ 12.763,36 de despesas com instrução e R$ 810,60 de contribuição patronal, tudo
apurado em trabalho de malha fiscal incidente sobre a Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física de 2011 (DIRPF 2011).
2. A autoridade fiscal em suas razões relatou que, mesmo intimada, a contribuinte não
apresentou comprovação das despesas glosadas.
3. Cientificada em 11/08/2012 (fl. 52), a contribuinte apresentou, em 4/09/2012, a
impugnação de fls. 2 e 3, alegando que as glosas são indevidas e que traz os documentos
comprobatórios, exceto o da contribuição patronal que não encontrou.
4. A unidade de origem, ao analisar as provas trazidas na inicial, revisou o lançamento, por
meio do Termo Circunstanciado de fls. 85 a 90, para manter as glosas de R$ 1.808,28 com
dependentes, R$ 11.581,92 de despesas médicas, R$ 8.539,74 com instrução e R$ 810,60
com a contribuição patronal.
5. Ciente da revisão de ofício apontada acima, a contribuinte juntou os documentos de
fls. 98 a 104 com o escopo de refutar a decisão da unidade de origem no aludido Termo
Circunstanciado.
6. É o relatório.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.740 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729460/2012-91
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DESPESAS DEDUTÍVEIS. CABIMENTO.
São dedutíveis as despesas médicas e com instrução da base de cálculo do imposto devido
na declaração de rendimento, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Cientificada da decisão, em 07/07/2017 - sexta-feira (fls. 152), a contribuinte, em
08/08/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 121/122), insurgindo-se contra a manutenção parcial
o lançamento, alegando, em brevíssima síntese, que quando da ciência da revisão do lançamento
pela autoridade fiscal, apresentou os documentos comprobatórios da despesas com o plano de
saúde Unimed Fortaleza e o recibo retificado da despesa realizada com a profissional Delma Mary
Pimenta de Souza, e de instrução realizada por seu marido/dependente declarado, Airton Diniz
Barreto, comprovando tratar-se de curso de graduação ministrado pela Universidade Vale do
Acaraú, urgindo o restabelecimento das aludidas despesas devidamente comprovadas. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 123/149.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas e com instrução declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas com o plano de saúde Unimed
Fortaleza (R$ 8.581,92), médicas com a profissional Delma Mary Pimenta de Souza (R$ 3.000,00), e
com instrução (R$ 2.880,00), por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2011.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.740 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729460/2012-91
4
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o convênio de parceria educacional firmado entre a UVA e o CETREDE e as
declarações por ela emitidas registrando o curso de graduação realizado por seu marido
dependente declarado, além da declaração e relatório demonstrativo de faturamento do convênio
com a Unimed Fortaleza e cópia dos recibos emitidos pela profissional de saúde atestando os
pagamentos realizados no decorrer do ano-calendário de 2010 (fls. 128/149).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos
e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 113/115):
18. Como visto, a autoridade fiscal tem o direito, consagrado por lei, de perquirir todas as
provas necessárias a seu convencimento.
19. De fato, ao se analisarem os documentos acostados aos autos às fls. 13 a 37,
depreende-se que não há a comprovação de dependência de Ana Letícia Machado; que
não há prova de que a impugnante arcou com as despesas com a Unimed Fortaleza; que
o recibo de fl. 31 carece do número do registro profissional de Delma Mary Pimenta de
Souza; que a dedução de despesa em favor do Círculo de Pais de Alunos do Colégio Militar
de Fortaleza não encontra amparo legal, por se tratar de atividade associativa; e falta da
comprovação da despesa com a Universidade Vale do Acaraú, sendo que o recibo
apresentado é da Cetrede que tem como atividade registrada no CNAE “ensino não
especificado anteriormente”; assim, correta a revisão perpetrada pela unidade de origem.
20. Ao se deparar com a análise minuciosa da autoridade preparadora, a impugnante, no
afã de trazer novos elementos que pudessem desmerecer a revisão, juntou os
documentos de fls. 98 a 104.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.740 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729460/2012-91
5
21. À fl. 98, temos uma declaração emitida por Fabiana Gomes de Sousa Rodrigues, do
departamento pessoal do Colégio Nossa Senhora das Graças, que atesta a dedução em
folha concernente à impugnante da importância de R$ 8.398,32 a título de despesa com
a Unimed. Não há a qualificação da Unimed (endereço, CNPJ, etc) a princípio, mas, como
fato mais importante para o deslinde desse tópico da manifestação reside na exegese do
art. 408 da Lei no 13.105/2015 (CPC), in verbis:
(...)
23. Trata-se de enérgica força probante, que se exerce, no entanto, apenas contra o
signatário e não perante terceiros. Isto quer dizer que o documento particular, de cuja
autenticidade não se dúvida, prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.
24. Quando, porém, em vez de uma declaração de vontade, contiver declaração de
ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não
o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato
(art. 408, parágrafo único).
25. O que se contém no documento particular em estudo, desde que foi assinado,
presume-se verdadeiro em relação a quem escreveu e assinou, ou somente assinou
(Código Civil, art. 219).
26. Há, então, mera declaração unilateral de vontade ou de conhecimento, mas nunca
vinculação da declaração, extensiva àquela contra quem o documento haja sido
apresentado ou oferecido.
27. Encerra, apenas, presunção hominis de veracidade, nem maior nem menor do que
afirmação constante de escrito ou de petição, e destrutível com singela afirmação em
contrário.
28. Portanto, não há no documento apresentado a força probante que se requer para
infirmar um ato administrativo, como o é o lançamento, que é cercado de toda a proteção
em nome do interesse público, sobretudo a presunção de veracidade.
29. Pelas mesmas razões enumeradas acima, não se reconhece a força probante das
declarações acostadas às fls. 100 e 101.
30. Já o documento de fl. 99 carece da indicação da data a que se refere, não sendo,
então, capaz de provar a alegação da defesa.
31. Em face das falhas apontadas acima na instrução probatória, a impugnação não
procede.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede
inconformidade em face da revisão de ofício do lançamento fiscal, se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Em relação a dedução com instrução, as declarações emitidas pelo CETREDE -
Centro de Treinamento e Desenvolvimento, conveniado com Universidade Estadual Vale do
Acaraú - UVA (fls. 128/132), comprovaram que seu marido/dependente declarado, Airton Diniz
Barreto, estava cursando graduação tecnológica da UVA com frequência regular, além de atestar
os pagamentos realizados no decorrer do ano-calendário de 2010 (R$ 2.550,00), e na mesma
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.740 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729460/2012-91
6
esteira, as despesas relativas ao plano de saúde Unimed Fortaleza, do qual a Recorrente e seus
dependentes declarados são beneficiários, perfazendo suas efetivas participações, descontadas
em folha de pagamento pela fonte pagadora Colégio Nossa Senhora das Graças gestora do plano
empresarial contratado, perfazendo o valor total de R$ 8.398,32 (fls. 133/147). Na mesma toada
deverá ser restabelecida despesa médica realizada com a fisioterapeuta Delma Mary Pimenta de
Souza (R$ 3.000,00), diante da apresentação do recibo retificado contendo a inscrição da
profissional no CREFITO (fls. 99), suprindo assim o vício apontado no termo circunstanciado
ratificado pela decisão recorrida.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado no conjunto probatório produzido e lastreado na legislação de regência (arts. 80, § 1o,
II e 81, caput do RIR/99), restabeleço as aludidas despesas, no limite em que comprovadas, e
torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 11.398,32, e com instrução, no
valor de R$ 2.550,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 162
DF CARF MF
Original